Tribunal: TJDFT
Processo: 0723321-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA. PÓS BARIÁTRICA. OBRIGATORIEDADE. MULTA. VALOR. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As cirurgias pós bariátricas possuem finalidade corretiva e são consideradas desdobramentos da cirurgia bariátrica anteriormente realizada, desse modo considerando-se que a cirurgia bariátrica está incluída na cobertura do contrato celebrado entre as partes, configura ilícita a conduta do réu que se nega a custear os procedimentos decorrentes da cirurgia bariátrica. Precedentes STJ.
2. Assim, devida a condenação do plano de saúde em custear a cirurgia mesmo em sede de antecipação de tutela.
3. O valor arbitrado a título de multa por descumprimento apresenta-se adequado, tendo em vista que a medida judicial envolve o direito à saúde.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.